Tribunal: TJSP
Processo: 2304825-11.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Extorsão mediante seqüestro
Órgão julgador: Freire Teotônio
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Habeas corpus. Extorsão mediante sequestro e roubo majorado. Prisão preventiva. Requisitos objetivos da prisão preenchidos. Custódia decretada com vistas à garantia da ordem pública, sob fundamento da periculosidade do paciente e gravidade concreta da conduta. Motivos idôneos a embasar a custódia. Ausência de contemporaneidade não verificada, ademais, diante da clara reiteração delitiva indicada.

Ementa:
Habeas corpus. Extorsão mediante sequestro e roubo majorado. Prisão preventiva. Requisitos objetivos da prisão preenchidos. Custódia decretada com vistas à garantia da ordem pública, sob fundamento da periculosidade do paciente e gravidade concreta da conduta. Motivos idôneos a embasar a custódia. Ausência de contemporaneidade não verificada, ademais, diante da clara reiteração delitiva indicada. Atualidade do periculum libertatis, a despeito do lapso temporal verificado entre a conduta apurada e custódia decretada. Insuficiência de cautelares diversas pela reiteração. Ordem denegada.